Tribunal: TJDFT
Processo: 0717965-54.2019.8.07.0020
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-06-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0717965-54.2019.8.07.0020 RECORRENTE: MRV ENGENHARIA E PARTICIPAÇÕES SA RECORRIDO: CONDOMÍNIO RESIDENCIAL TOP LIFE CLUB E RESIDENCE TORRES I,J,L DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sexta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se lavrada nos seguintes termos: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. REALIZAÇÃO DE REPAROS. VÍCIOS SANÁVEIS. PROVA PERICIAL. RESPONSABILIDADE DA CONSTRUTORA. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA. ÔNUS. DISTRIBUIÇÃO. Certificada por prova técnica elaborada em juízo, de forma clara, coerente e conclusiva, a existência de vícios construtivos carecedores de reparos, inafastável se mostra o provimento judicial que acolheu a obrigação de fazer reclamada na exordial. Configurada a sucumbência recíproca, em razão do acolhimento apenas parcial do pedido inicial, cabível a distribuição proporcional das verbas sucumbenciais entre as partes. A recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 8o do Código de Processo Civil, asseverando que a obrigação imposta não encontra amparo nas normas de edificação aplicáveis, em afronta ao princípio da legalidade; b) artigo 14, §3o, inciso II, do Código de Defesa do Consumidor, sustentando comprovado o descaso do condomínio recorrido com a manutenção e com a conservação dos reservatórios de água, não havendo que se falar em responsabilização da recorrente, quanto aos danos decorrentes do aludido descaso; c) artigo 86 do CPC, porquanto, segundo afirma, mostrou-se equivocada a distribuição dos ônus sucumbenciais. Pede que as publicações sejam feitas em nome do advogado Thiago da Costa e Silva Lott, OAB/MG 101.330. II – O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e está presente o interesse recursal. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O especial não merece seguir, quanto à pontada ofensa aos artigos 8o do CPC e 14, §3o, inciso II, do CDC. Com efeito, ao assentar pela higidez da responsabilização da recorrente, bem como ao fixar a obrigação a ela imposta, a turma julgadora assim o fez com lastro nos elementos fático-probatórios dos autos, notadamente, nos termos do laudo pericial acostado aos autos. Infirmar fundamentos dessa natureza, como pretende a recorrente, é providência que demanda o reexame de tais elementos, vedado na presente sede pelo enunciado 7 da Súmula do STJ. O mesmo veto sumular (7/STJ) impede a admissão do recurso, quanto à tese de violação ao artigo 86 do CPC. De acordo com a orientação jurisprudencial da Corte Superior, “a revisão do acórdão recorrido quanto à distribuição dos ônus sucumbenciais, com o propósito de verificar a proporção de decaimento de cada uma das partes, pressupõe o reexame do contexto fático-probatório dos autos, o que é inviável no âmbito do recurso especial, nos termos da Súmula 7 do STJ.” (AREsp n. 1.364.116/SP, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em 18/10/2022, DJe de 21/10/2022). Confira-se, ainda, a decisão proferida no REsp 2.038.156, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, DJe de 2/3/2023. Determino, por fim, que as publicações sejam feitas em nome do advogado da recorrente, Thiago da Costa e Silva Lott, OAB/MG 101.330. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A012